Tribunal: TJMT
Processo: 1000831-15.2023.8.11.0108
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000831-15.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELZA SALVIANO DE JESUS - CPF: 024.486.571-06 (APELADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), JUCIMARIA SALVIANO DA SILVA - CPF: 054.256.751-27 (APELADO), MARCIO SALVIANO DA SILVA - CPF: 062.285.861-06 (APELADO), RODRIGO SALVIANO DA SILVA - CPF: 062.285.571-90 (APELADO), MARCELO SALVIANO DA SILVA - CPF: 034.758.621-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação de cobrança de seguro dpvat. alegação de prescrição em sede recursal. configuração de nulidade de algibeira. violação aos princípios da boa-fé e da cooperação processual.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida na Ação de Cobrança, em que foi julgado procedente o pedido, condenando a Seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescida de correção monetária a partir do sinistro e juros de mora desde a citação, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. No recurso, a Apelante sustenta a ocorrência de prescrição trienal.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de prescrição apresentada apenas em sede recursal pode ser conhecida, à luz dos princípios da boa-fé e da cooperação processual.

iii. razões de decidir

3. A parte deve observar o princípio da boa-fé processual, previsto no art. 5º do CPC, o qual impõe conduta leal e colaborativa no processo, vedando o uso de estratégias processuais oportunistas.

4. O princípio da cooperação, consagrado no art. 6º do CPC, exige das partes atuação colaborativa para a construção de decisão justa e célere, coibindo práticas procrastinatórias.

5. A jurisprudência do STJ repudia a "nulidade de algibeira", configurada quando a parte deixa de alegar vício processual em momento oportuno e o faz apenas após decisão desfavorável.

6. No caso, a alegação de prescrição não foi suscitada na contestação, tendo sido apresentada somente em sede recursal, após sentença de mérito desfavorável, o que configura preclusão lógica da matéria.

7. A prescrição, ainda que de ordem pública, está sujeita aos deveres de boa-fé e lealdade processual, não podendo ser utilizada como manobra tática posterior ao encerramento da instrução.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A parte que deixa de alegar a prescrição em momento processual adequado preclui seu direito de fazê-lo em sede recursal, por violação aos princípios da boa-fé e da cooperação processual. 2. A invocação de prescrição apenas após decisão desfavorável configura nulidade de algibeira, repudiada pela jurisprudência e incompatível com o ordenamento jurídico processual.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 85, § 2º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1561078/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.06.2020, DJe 01.07.2020; STJ, AgInt no REsp 1837482/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.11.2023, DJe 15.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000831-15.2023.8.11.0108

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por
Elza Salviano de Jesus

e Outros
, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Requerida ao pagamento indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária (INPC) a partir da data do sinistro, e juros de mora (1% ao mês) a partir da citação.

Por fim, condenou a Seguradora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante sustenta a prescrição trienal.

Alega que, em relação aos Apelados
Elza Salviano de Jesus (viúva), Jucimaria Salviano da Silva (filha) e Marcelo Salviano da Silva (filho),
houve pedido administrativo protocolado em 24/09/2019, com negativa em 01/04/2020, o que ensejou a suspensão do prazo prescricional por 190 dias.

Argumenta que, considerando a data do óbito da vítima (23/06/2019), o prazo final para ajuizamento da ação seria 30/12/2022, contudo, a demanda foi proposta somente em 30/06/2023, quando já havia decorrido o triênio.

No tocante aos Apelados
Márcio Salviano da Silva (filho) e Rodrigo Salviano da Silva (filho)
, assevera que não houve pedido administrativo, de modo que não se aplica suspensão ou interrupção do prazo, que se iniciou em 23/06/2019 e findou em 23/06/2022, estando, portanto, prescrita a pretensão deduzida.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença para reconhecer a prescrição e extinguir a ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Contrarrazões no Id. 303549882.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Autores,
Elza Salviano de Jesus
, viúva, e seus filhos
Jucimaria Salviano da Silva, Rodrigo Salviano da Silva, Márcio Salviano da Silva

e Marcelo Salviano da Silva
ajuizaram Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em face de
Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
, sob a afirmativa de serem herdeiros de Romualdo Sotero da Silva, que faleceu em 23/06/2019 em decorrência de acidente automobilístico.

Relataram que, em razão do falecimento, buscaram administrativamente o recebimento da indenização securitária, prevista na Lei nº 6.194/74, o que foi negado pela Requerida.

Diante disso, pugnaram pela condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Na contestação, a Requerida arguiu a ilegitimidade ativa da Autora Elza Salviano de Jesus, uma vez que não comprovou documentalmente a união estável com a vítima. Defendeu, ainda, que a viúva não pode pleitear a totalidade do seguro pois, de acordo com a Lei 11.482/07, a indenização deve ser dividida igualmente herdeiros. No mérito, de forma subsidiária, admitiu a possibilidade de indenização limitada a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com divisão entre os beneficiários, aplicação de juros a partir da citação e correção monetária desde a data do sinistro, além de honorários advocatícios fixados no mínimo legal sobre o valor da condenação.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Requerida ao pagamento indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária (INPC) a partir da data do sinistro, e juros de mora (1% ao mês) a partir da citação.

Por fim, condenou a Seguradora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Inconformada,
Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
interpôs este Recurso de Apelação Cível, no qual argui a ocorrência da prescrição trienal.

Alega que, em relação aos Apelados Elza Salviano de Jesus (viúva), Jucimaria Salviano da Silva (filha) e Marcelo Salviano da Silva (filho) houve pedido administrativo protocolado em 24/09/2019, com negativa em 01/04/2020, fato que suspendeu o prazo prescricional por 190 dias.

Argumenta que, considerando a data do óbito da vítima (23/06/2019), o prazo final para ajuizamento da ação seria 30/12/2022, contudo, a demanda foi proposta somente em 30/06/2023, quando já havia decorrido o prazo prescricional.

No tocante aos Apelados Márcio Salviano da Silva (filho) e Rodrigo Salviano da Silva (filho), assevera que não houve pedido administrativo, de modo que não se aplica suspensão ou interrupção do prazo, que se iniciou em 23/06/2019 e findou em 23/06/2022, estando, portanto, prescrita a pretensão deduzida.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença para reconhecer a prescrição em relação a todos os autores e extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É cediço que, por força do princípio da boa-fé processual, consagrado no art. 5.º do Código de Processo Civil, as partes devem pautar sua atuação no processo de acordo com padrões objetivos de lealdade, honestidade e colaboração.

A boa-fé, nesse contexto, deixa de ser mera cláusula geral ou ideal ético, para se firmar como verdadeira norma de conduta vinculante, impondo-se a todos os sujeitos do processo como exigência concreta de comportamento adequado.

O art. 6.º do mesmo diploma legal consagra o princípio da cooperação, segundo o qual os sujeitos processuais devem cooperar entre si para a construção de uma decisão de mérito justa e efetiva, dentro de prazo razoável. Trata-se de instrumento que visa à racionalidade processual e à boa administração da justiça, repelindo manobras protelatórias, condutas contraditórias e a invocação oportunista de nulidades que poderiam ter sido sanadas em momento oportuno.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que a alegação de nulidade em momento processual inoportuno, após a ciência inequívoca do vício e apenas após a prolação de decisão desfavorável, configura a chamada "nulidade de algibeira", prática processual vedada e contrária à boa-fé objetiva. Tal conduta implica inadmissível inércia estratégica e afronta os deveres de lealdade e colaboração processual.
Verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 76, § 2º, E 932, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO NCPC. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO REGULARIZADA. PRECLUSÃO.
ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL
. NULIDADE ABSOLUTA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
4. Esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta (REsp 1.714.163/SP, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019). 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1561078 SP 2019/0234563-9, Relator.: Ministro Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe
01/07/2020
)

(sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ANTERIOR INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO.
NULIDADE DE ALGIBEIRA.
CONFIGURAÇÃO. [...] .
2. À luz do disposto no art. 278 do CPC/2015, esta Casa de Justiça firmou o entendimento de que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714 .163/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 26/09/2019).
[...] (STJ - AgInt no REsp: 1837482 PR 2019/0270897-0, Relator.: Ministro Gurgel de Faria, Data de Julgamento: 07/11/2023, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe 15/12/2023
) (sem destaque no original)

Transpondo tais premissas para o caso concreto, observa-se que a Apelante, na peça de contestação, não deduziu qualquer alegação de prescrição, seja quanto à Apelada Elza Salviano de Jesus (viúva), seja quanto aos demais beneficiários, Jucimaria Salviano da Silva, Marcelo Salviano da Silva, Márcio Salviano da Silva e Rodrigo Salviano da Silva.

A insurgência deduzida limitou-se a suscitar a ilegitimidade ativa da viúva, por falta de comprovação da união estável, bem como à alegação de que não haveria comprovação de inexistência de outros herdeiros, com possível implicação no rateio do valor da indenização. Ainda, no mérito, a Seguradora Apelante reconheceu a obrigação securitária no limite legal de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com incidência de juros e correção monetária nos termos legais, e postulou a fixação dos honorários advocatícios segundo os critérios do art. 85, §2.º do CPC.

Dessume-se, pois, que a Apelante teve ampla oportunidade de suscitar a prescrição em sede própria e deixou de fazê-lo, optando por deduzir apenas em sede recursal, após o desfecho da lide em seu desfavor.

Tal conduta não pode ser admitida, sob pena de se legitimar a prática da
nulidade de algibeira
, a qual o ordenamento jurídico repele com veemência.

A prescrição, ainda que matéria de ordem pública, não está imune à incidência dos deveres de boa-fé e lealdade processual, devendo ser arguida tempestivamente sob pena de preclusão lógica.

Ressalte-se, ademais, que o Recurso de Apelação interposto se limita à tese prescricional, não havendo insurgência quanto aos demais fundamentos da sentença, como a legitimidade ativa, o valor da indenização ou a forma de rateio entre os beneficiários.

Assim, à míngua de outros fundamentos, e inexistindo óbice de ordem processual ou material ao reconhecimento do direito postulado, imperiosa a manutenção integral da sentença.

Feitas essas considerações
nego provimento ao recurso.

Ao caso não se aplica a majoração dos honorários advocatícios, pois fixados em percentual máximo pelo Juiz de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025